Tribunal: TJBA
Processo: 0500489-29.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500489-29.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. AS QUESTÕES POSTAS NO RECURSO FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS E O NÃO ACOLHIMENTO DAS MESMAS NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no bojo da APELAÇÂO CÍVEL n. 0500489-29.2014.8.05.0113, contra acórdão, tendo como Embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça